Tribunal: TJDFT
Processo: 0735854-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. OBJETO. CÉDULAS DE CÉDITO RURAL E DEMONSTRATIVOS DE EVOLUÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ORIGINÁRIAS DOS TÍTULOS. PRETENSÃO AVIADA EM FACE DO BANCO MUTUANTE. CITAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS E DEMONSTRATIVOS CORRELATOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO EXIBITÓRIO. LITIOSIDADE AUSENTE. VERBAS SUCUMBENCIAIS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. IMPUTAÇÃO AO RÉU SOB O PRISMA DOS PRINCÍPIOS DA CAUSALIDADE E DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. CRITÉRIO. EQUIDADE. PRETENSÃO RECURSAL. MAJORAÇÃO. INVIABILIDADE. PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. VERBA DESCABIDA. FIXAÇÃO. PRESERVAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. APELO DESPROVIDO.
1. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n° 1.349.453/MS, realizado sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, assentara a tese jurídica segundo a qual “[a] propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.” (Tema Repetitivo n° 648).
2. A exegese conferida pela egrégia Corte Superior acerca da temática, conquanto tenha ratificado a função teleológica da via acionária especial, fora justamente no sentido de que, tratando-se de ação de exibição de documentos especificamente de natureza bancária, imperiosa a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável e o pagamento do custo do serviço, conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária, restando sedimentada a imperiosidade da demonstração da subsistência de relação jurídica entre as partes, pois não tem conteúdo declaratório ou constitutivo.
3. No ambiente de ação exibitória, diante da sua natureza, alcance e destinação, não comportando resolução de mérito sobre a prova demandada, inviável a germinação da figura da sucumbência da parte acionada, que, assim, somente torna-se sujeita a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em havendo resistência na realização da postulação ou criação de incidentes desnecessários, levando a situação de litigiosidade atípica.
4. Não subsistindo resistência no atendimento da postulação exibitória por parte do réu, que, citado, assentira com o demandado, colacionando a documentação postulada, inviável, em deferência à regulação legal, sua sujeição ao pagamento de verba honorária, e, em tendo havido a fixação da cominação, inviável a majoração da verba originalmente arbitrada, pois desguarnecida de sustentação legal, mas também sua elisão, se a parte à qual fora imputada silenciara, consoante orienta o princípio da preclusão e do efeito devolutivo inerente ao recurso
5. A ausência de recurso implica a assimilação pela parte do decidido, ensejando o aperfeiçoamento, conforme a natureza do provimento, da preclusão ou trânsito em julgado, quanto à sua pessoa, resultando que, não subsistindo recurso apelatório da parte à qual imputada verba honorária de sucumbência, conquanto descabida na espécie em concreto, o tribunal, em deferência ao princípio que veda a reformatio in pejus, está impedido de promover a reforma do decisum em seu favor e em desfavor do litigante que recorrera da solução adotada na instância de origem.
6. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.